Tribunal: TJSP
Processo: 1500085-81.2023.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar afastada. Ilegalidade da busca pessoal. Inocorrência. Fundadas suspeitas da prática da traficância. Réu conhecido nos meios policiais que, em ponto de drogas, escondeu o rosto com a aproximação da equipe policial, munida de informações prévias de que ele estava traficando. Justa causa que não exige a certeza dos agentes estatais quanto à ocorrência do

Ementa:

Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar afastada. Ilegalidade da busca pessoal. Inocorrência. Fundadas suspeitas da prática da traficância. Réu conhecido nos meios policiais que, em ponto de drogas, escondeu o rosto com a aproximação da equipe policial, munida de informações prévias de que ele estava traficando. Justa causa que não exige a certeza dos agentes estatais quanto à ocorrência do delito, mas fundadas razões a respeito. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Mérito. Condenação mantida. Conjunto probatório robusto em desfavor do acusado. Quantidade de porções de 'crack' incompatível com o uso pessoal, tese nem sequer alegada pelo réu, que se limitou a negar a posse da droga. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Réu reincidente e possuidor de maus antecedentes. Regime inicial fechado mantido. Recurso não provido.